Tribunal: STF
Processo: HC 206533
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconhecimento de nulidade. Condenação fundada em demais provas independentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.